Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA PROMISSÁRIA VENDEDORA. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DOS CEDENTES. SENTENÇA CASSADA.I. CASO EM EXAME1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a inicial da ação de adjudicação compulsória ajuizada em desfavor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (CODHAB/DF), nos termos do art. 330, IV, do Código de Processo Civil. Os autores sustentam serem cessionários dos direitos aquisitivos de imóvel situado em Samambaia-DF e postulam a outorga da escritura pública definitiva de compra e venda, argumentando que a CODHAB, como titular do domínio, possui legitimidade passiva. Requerem a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a CODHAB possui legitimidade passiva para figurar na demanda de adjudicação compulsória, sendo desnecessária a inclusão dos cedentes; (ii) determinar se o indeferimento da inicial, com fundamento na ausência de litisconsórcio passivo necessário, é adequado ou se deve ser analisado como questão de mérito.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A CODHAB, na qualidade de titular do domínio do imóvel, possui legitimidade passiva para responder à demanda de adjudicação compulsória, sendo desnecessária a inclusão dos cedentes do bem no polo passivo, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT.4. A ausência de relação jurídica direta entre os autores e a CODHAB não constitui óbice à adjudicação compulsória, desde que a cadeia sucessória de cessões de direitos esteja devidamente regularizada.5. A análise das condições da ação deve ocorrer de forma abstrata, sendo inadequado o indeferimento da inicial com fundamento em questões de direito material relacionadas ao mérito.6. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a CODHAB, como proprietária registral do imóvel, detém legitimidade para realizar a transferência de titularidade por meio de adjudicação compulsória, dispensando-se a inclusão dos cedentes no polo passivo.IV. DISPOSITIVO7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, IV; Lei 6.766/1979, art. 25; CC, arts. 1.227, 1.245, 1.417 e 1.418. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 239; TJDFT, Acórdão 1902389, 0712709-97.2023.8.07.0018, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJe 27/08/2024.
(td)